Tribunal: TJES
Processo: 5009921-66.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009921-66.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VLZ CONSTRUTORA LTDA
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5009921-66.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VLZ CONSTRUTORA LTDA

RECORRIDO(A): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Ré,
VLZ CONSTRUTORA LTDA
(ID 16569938), inconformada com a r. sentença de ID 16569930 que julgou procedentes os pedidos autorais.

A presente demanda, em síntese, versa sobre
ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 21/02/2024.
Narra o Autor que trafegava como passageiro em motocicleta quando o caminhão de propriedade/posse das Rés, ao realizar manobra de mudança de faixa (da direita para a esquerda) sem a devida cautela, colidiu lateralmente com o motociclo, provocando a queda e resultando em graves lesões físicas (fratura de tornozelo e necessidade cirúrgica).

A r. sentença (ID 16569930), analisando o conjunto probatório, reconheceu a responsabilidade civil das Rés e as condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, afastando as teses defensivas.

Em suas razões recursais (ID 16569938), a Recorrente pugna pela reforma do julgado. Preliminarmente, argui a incompetência do Juizado Especial pelo valor da causa (somatório com processo conexo) e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de culpa (ou culpa exclusiva da vítima), minimiza a extensão dos danos alegando que o laudo da PRF classificou as lesões como "leves" e requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

De início, rejeito a preliminar de
incompetência do juizado especial cível
pelo valor da causa, que, segundo a Recorrente, ultrapassaria o teto de 40 salários mínimos se somado ao valor da ação conexa movida pelo condutor da motocicleta (irmão do Autor), eis que, nos termos do Enunciado 39 do FONAJE
o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte.

Assim, não havendo litisconsórcio ativo necessário, a aferição do teto de alçada deve ser feita
individualmente em relação a cada autor.

Convém salientar que a conexão, embora determine a reunião para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes, não soma os valores das causas para fins de fixação de competência, sob pena de prejudicar o acesso à justiça.

Ademais, o valor atribuído na inicial (R$ 40.000,00) respeita o limite do art. 3º, I, da Lei 9.099/95.

Portanto,
a preliminar de incompetência deve ser rejeitada.

No mesmo sentido,
a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Recorrente não prospera, pois ela, na qualidade de locatária/utilizadora do veículo causador do dano e empregadora do condutor, responde objetivamente pelos atos de seus prepostos e pelos danos causados pelo veículo sob sua guarda, nos termos dos arts. 932, III, e 927 do Código Civil.

Dessa forma, sendo a responsabilidade solidária entre o proprietário e o condutor/explorador da atividade,
rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida
.

No mérito,
a materialidade e a autoria do ilícito restaram comprovadas, mormente pelo Boletim de Ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (ID 16569383), documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade e que não foi elidido por prova robusta em contrário pela Recorrente.

Nos termos do que consta dos autos, a dinâmica é clara: o veículo da Recorrente (V1 - Caminhão) iniciou manobra de deslocamento lateral (mudança de faixa) sem observar o fluxo da faixa que pretendia ocupar, interceptando a trajetória da motocicleta (V2) onde estava o Recorrido. Tal conduta viola frontalmente as normas de circulação, especificamente o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência [...].

Portanto, evidente a imprudência do preposto da Recorrente, configurando o ato ilícito (art. 186, CC) e o dever de indenizar.

Quanto à
extensão dos danos,
a Recorrente apega-se à classificação inicial da PRF de "lesões leves". Todavia, a realidade clínica trazida aos autos pelos laudos médicos e prontuários (IDs 16569888; 16569889; 16569890; 16569891; 16569892; 16569893 e 16569894) sobrepõe-se à análise perfunctória de trânsito.

Nos termos dos laudos e exames citados, restou comprovado que o Recorrido sofreu
fratura do tornozelo (maléolo lateral)
, necessitando de
intervenção cirúrgica (osteossíntese)
e longo período de convalescença (aprox. 90 dias). Ou seja, não se tratou de mero aborrecimento, mas de ofensa à integridade física que demandou procedimento invasivo.

Nesse cenário, o valor arbitrado a título de
danos morais
na sentença (ID 16569930) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da lesão e ao tempo de recuperação, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não merecendo redução.

Da mesma forma, o
dano estético
é devido e acumulável (Súmula 387/STJ), pois a cirurgia resultou em cicatrizes definitivas que alteram a harmonia corporal da vítima.

O montante fixado pelo juízo
a quo
observou a extensão da deformidade, mantendo-se dentro dos parâmetros desta Turma Recursal.

Por fim, os
danos materiais
foram devidamente comprovados documentalmente, não havendo o que se reformar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)